Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714528-56.2019.8.07.0003 RECORRENTE: HEINRICK TEIXEIRA MUNIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA. DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE. MANTIDAS I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II – “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). III - Não há que se falar em afronta ao art. 226 do CPP, quando o reconhecimento realizado por fotografia atende as determinações legais e quando os indícios de autoria podem ser extraídos de provas independentes. IV - Os indícios mínimos acerca da autoria, no caso sob exame, foram extraídos não apenas do reconhecimento, mas das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, não sendo imprescindível a produção de outras provas técnicas, como apreensão da arma de fogo, imagens de câmeras de segurança que não existem no local dos fatos ou pesquisa de ERBs. V - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. VI - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese. VIII - Embora seja controversa a compatibilidade entre as qualificadoras de ordem objetiva e crimes cometidos com dolo eventual, segundo as provas até então carreadas, o recorrente teria utilizado o mesmo modo de agir para a consecução dos delitos, isto é, se aproximou das vítimas e as surpreendeu com os disparos quando elas não esperavam o ataque. Assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser apresentada ao Conselho de Sentença, para que decida sobre sua ocorrência tanto no dolo direto como no dolo eventual. IX - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 18, I, 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, 226 e 413, caput e § 1o, ambos do Código Processo Penal, requerendo, em síntese, a sua impronúncia, bem como a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal quanto à vítima Lucas. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). Na espécie, o recorrente tomou ciência do acórdão recorrido por meio de expedição eletrônica, no dia 13/12/2021, conforme se extrai da certidão de ID 31511261. Assim, considerando que nos prazos processuais penais o único efeito do recesso forense (período compreendido entre 20/12/2021 e 6/1/2022) e da suspensão dos prazos processuais pela Portaria Conjunta no 120/2019 do TJDFT (de 7/1/2022 a 20/1/2022) é a prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, o prazo para a interposição do recurso especial, considerado em dobro, de acordo com o previsto pelo artigo 89, I, da Lei Complementar no 80/1994, foi o dia 12/1/2022, prorrogando-se para o dia 21/1/2022. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 14/2/2022, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à apontada transgressão aos artigos 18, I, 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, 226 e 413, caput e § 1o ambos do Código Processo Penal, pois eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028